Tribunal: TJSP
Processo: 2079007-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de reconhecer a alegada prescrição - Recurso da ré que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (artigo 1.016 do CPC) - Ausência de inércia por parte da exequente - Termo inicial da contagem do prazo prescricional que só se dá com o trânsito em julgado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de reconhecer a alegada prescrição - Recurso da ré que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (artigo 1.016 do CPC) - Ausência de inércia por parte da exequente - Termo inicial da contagem do prazo prescricional que só se dá com o trânsito em julgado definitivo - Impossibilidade de fracionamento do trânsito em julgado - Precedente do STJ - Recurso desprovido.